Tribunal: CARF
Processo: 10845.001411/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001411/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.541 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ESOALDO BENEDITO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Não tendo o contribuinte apresentado elementos probantes capazes de elidir as
informações prestadas em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
pelas fontes pagadoras, mantém-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 19/01/2009, emitida em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2006, ano calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário no montante de R$ 13.523,42.
De acordo com o contido na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 21,
confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), constataram-se as omissões
de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, por ele recebidos das seguintes Pessoas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001411/2009-81
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001411/2009-81

Jurídicas: BANCO FINASA S/A, CNPJ: 57.561.615/0001-04, no valor de R$
23.950,21; BANCO PANAMERICANO S/A, CNPJ: 59.285.411/0001-13, no valor de
R$ 10.443,06 e BANCO PECÚNIA S/A, CNPJ 60.850.229/0001-47, no valor de R$
692,40, totalizando R$ 35.085,67, sendo que na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no total
de R$ 1.855,30.
Cientificado da exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05, na qual
requer o cancelamento do crédito tributário exigido, alegando, em síntese, que os
valores considerados omitidos se referem às comissões pagas aos seus filhos Andréa e
Alexandre do Nascimento, por intermédio de sua conta bancária, em virtude de os
mesmos não a possuírem, os quais retificaram as suas DIRPF para incluí-los.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Não tendo o contribuinte apresentado elementos probantes capazes de elidir as
informações prestadas em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
pelas fontes pagadoras, mantém-se o lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 07/11/2013 (e-fls. 33), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/12/2013 (e-fls. 35/38), reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Versam os autos sobre o lançamento de ofício tendo em vista a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos pelo interessado de Pessoas Jurídicas, na Declaração de Ajuste
Anual relativa ao exercício 2006 - ano calendário 2005.
Em sua defesa o contribuinte alega que os rendimentos informados em DIRF pelas
fontes pagadoras não lhe pertencem, pois pertencem aos seus filhos Andréa e Alexandre
do Nascimento que já retificaram suas declarações, para então incluí-los.
Entretanto, o contribuinte não apresentou nenhum documento que comprovasse o
alegado vínculo entre seus filhos e as respectivas fontes pagadoras.
Da mesma forma, não apresentou qualquer comprovante da correspondência entre os
valores e datas depositados em sua conta com os valores e datas supostamente
pactuados entre as respectivas fontes e seu filhos.
Sendo, assim, devem prevalecer as informações prestadas em DIRF pelas fontes
pagadoras e mantidas as omissões apuradas.
Cabe acrescentar que as DIRPFs apresentadas pelos filhos (e-fls. 12/19) foram
transmitidas apenas em 18/02/2009, posteriormente à ciência do lançamento fiscal, não havendo
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.541 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001411/2009-81

espontaneidade em tal procedimento, à luz do art. 138 do CTN e do art. 7o do Decreto no
70.235/1972, a ver:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.

Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§2o. Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”(g.n.)
Ademais, o contribuinte, em seu recurso, trouxe apenas declarações assinadas
pelos filhos, não carreando aos autos qualquer outro documento comprobatório dos fatos
alegados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital